Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES E INTEGRATIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSUFICIENTE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO. DECISÃO ANULADA.
1. Os embargos declaratórios são acolhidos, com efeitos infringentes e integrativos, com o fim de corrigir erro material, no sentido de ser reconhecida a tempestividade da impugnação à penhora levada a efeito na origem. 1.1. A impugnação à penhora realizada dentro do prazo de 15 dias é tempestiva, a teor do art. 917, §1o c/c 219, ambos do CPC.
2. A insuficiente fundamentação da decisão agravada, que homologa a avaliação, sem enfrentar os argumentos deduzidos pela parte, na forma exigida pelos artigos 93, inc. IX da CF e 489, §1o, inc. IV do CPC, impõe a sua anulação.
3. Embargos de declaração providos para ser dado provimento ao Agravo de Instrumento e ser anulada a decisão agravada.